Tribunal: TJBA
Processo: 0166200-77.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0166200-77.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: Crystal Company Importação e Exportação Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível em execução fiscal objetivando a cobrança de ICMS. Primeira instância reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. Apelação interposta pelo Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição do crédito tributário quando a demora na citação é atribuível exclusivamente ao mecanismo judiciário. III. Razões de decidir 3. O ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional (04/12/2003), sendo o despacho para intimar da inexitosa diligência de citação somente em 15/02/2005. 4. A demora na citação decorreu exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, não podendo prejudicar o exequente, conforme Súmula 106/STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0166200-77.2003.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Crystal Company Importação e Exportação Ltda ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator